Tribunal: STF
Processo: ARE 1448390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “SERVIDOR MUNICIPAL - Técnico de Laboratório - Aposentadoria Especial concedida - Comprovado o exercício de mais de vinte e cinco anos de atividade insalubre - Autor, todavia, que não preenche as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 - Falta de tempo de contribuição mínimo necessário para a aposentadoria nos termos postulados - Paridade e integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005 - Precedentes - Parcial procedência da demanda que conduz à reforma dos critérios de fixação da verba honorária R. sentença parcialmente reformada. 



    Recurso provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7, fl. 2), foram rejeitados (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS alega que o acórdão recorrido violou a Emenda Constitucional 41/2003, bem como o Tema 139 da repercussão geral.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que “o Art. 6º da EMENDA CONSTITUCIONAL nº 41/03, manteve a “PARIDADE” de proventos para todos os servidores públicos que se inativarem após 31 de Dezembro de 2003, desde que, tenha ingressado no serviço público antes da publicação da respectiva Emenda, o que é o caso do Autor, pois admitido inicialmente no serviço público em 03.09.1991 e se vê na CTC do INSS e Prefeitura” (Doc. 10, fl. 3).



    Aduz que “os documentos colacionados ratificam os mais de 20 anos de função pública do Apelante, pois admitido inicialmente pois admitido inicialmente no serviço público em 03.09.1991 e se vê na CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO do INSS e da Prefeitura de Paulínia (fls. 42/47), ou seja, o Apelante possui mais de 20 anos de Serviço Público, mais de 10 anos no mesmo ente público e mais de 5 anos na mesma função, não restando dúvidas ser devida a concessão da integralidade e PARIDADE dos proventos” (Doc. 10, fl. 4).



    Destaca que “as regras de transição com critério idade não tem aplicação no caso em apreço, pois a demanda versa sobre Aposentadoria Especial, ao passo em que a idade está relacionada as aposentadorias comuns” (Doc. 10, fl. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a controvérsia foi solucionada com base nos elementos de provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 13, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 15), o agravante afirma que não incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que preencheu todos os requisitos do art. 6º, III e IV da EC 41/2003, “pois, além de todos os critérios especiais (Mais de 25 anos de risco biológico), também foi admitido no serviço público em 03.09.1991 junto ao Município de Cosmópolis”.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 852 e 1019 da repercussão geral (Doc. 20).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 1019/RG, bem como concluiu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 852/RG (Doc. 22).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 22, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. Isto porque esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 590260, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje. 23/10/2009, julgado sob o rito da repercussão geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 139 da repercussão geral: 



    Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que o recorrente não cumpriu as regras de transição dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 6, fl. 4):



    “(...) embora o autor tenha exercido atividade insalubre desde o ingresso na função pública (desde 1995), e, portanto, há 25 anos na data do pedido administrativo de aposentadoria (15.1.2019), como já se delineou, não fora comprovado o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos para fins dos direitos perseguidos, tampouco o requisito da idade mínima, visto que o autor nasceu em16/5/1974, possuindo, portanto, na data de hoje, 48 anos (fls. 32). 



    Nesse contexto, ainda que permitida a aposentadoria especial, a integralidade e a paridade de proventos fica condicionada à demonstração de cumprimento dos requisitos determinados pelas EC41/2003 e 45/2007, quando do pedido de passagem à inatividade, o que já ocorreu, implicando na impossibilidade fática de obtenção futura de tais direitos”.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir a restrição da Súmula 279 do STF, segundo o qual Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150AgR/SP, Primeira Turma, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente